Tribunal: TJDFT
Processo: 0732504-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Processo : 0732504-75.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da decisão (id. 237226474 e 242379393 dos autos originários n. 0708169-05.2024.8.07.0007) que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas para que o cumprimento de sentença se estenda aos bens dos agravantes. Fundamentou o juízo singular: Na espécie, as diligências frustradas já efetuadas pela parte autora nos autos no 0003525-12.2014.8.07.0007, em especial as voltadas para a localização patrimonial, são suficientes para demonstrar que as empresas principais estão sendo obstáculo ao ressarcimento total dos prejuízos causados. Portanto, deve ser acolhida a teoria menor da desconsideração, como prevista no § 5o do artigo 28, independentemente de prova quanto à existência de conduta culposa ou dolosa da empresa, ou mesmo pela interposição dos sócios e empresas do conglomerado. Não fosse isso, o próprio Col. TJDFT ao apreciar Agravo de Instrumento no 0702148-73.2020.8.07.0000, consignou pela existência de suficiente e notória formação de vínculo empresarial comum com clara roupagem de grupo econômico entre as devedoras da demanda e as rés: [...] Em caso semelhante, cuja perspectiva se relaciona às sociedades demandadas o Eg. TJDFT consignou o seguinte acórdão: [...] E, ainda, manifestou nestes termos recentemente, no Agravo de Instrumento n. 0750617-14.2024.8.07.0000: [...] Por fim, deixo de analisar os argumentos a respeito da afetação de patrimônio imobiliário, vez que a constrição judicial noticiada nos autos principais deixou de existir. Ante o exposto, reconheço que as empresas e o sócio arrolados representam obstáculo à efetiva reparação do dano, razão pela qual DEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para que sejam alcançados os bens de LEONARDO OLIVEIRA DE AVILA, SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, NOROESTE COMERCIAL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, AROENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, GAUTENG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA, SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RUA 36 - LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, respectivamente, a fim de que respondam pela dívida, nos termos determinados pela sentença e acórdão acostados nos autos do processo no 0740071-33.2020.8.07.0001. Deixo de arbitrar honorários advocatícios, haja vista que o presente pronunciamento judicial se trata de decisão interlocutória, consoante se pode concluir da inteligência dos artigos 85, caput e § 1o, e 136 do Código de Processo Civil. [...] Preclusa esta decisão, traslade-se cópia para a demanda principal, incluindo-se sócios e as empresas LEONARDO OLIVEIRA DE AVILA, SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, NOROESTE COMERCIAL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, AROENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, GAUTENG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA, SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RUA 36 - LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, no polo passivo do pedido de cumprimento de sentença (principal). Os agravantes sustentam ausência de comprovação de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, requisitos indispensáveis para o deferimento da desconsideração, conforme jurisprudência do STJ e do TJDFT. Afirmam que há bens suficientes para satisfação do crédito. Alegam que as empresas agravantes não possuem vínculo societário, administrativo ou gerencial com as empresas devedoras, sendo distintas em sede, quadro societário e objeto social. Argumentam que a aplicação da Teoria Menor, invocada pelo juízo de origem, não autoriza a responsabilização de sócios não administradores, conforme entendimento firmado no Tema 1.022 do STJ. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para afastar a desconsideração da personalidade jurídica por ausência dos requisitos legais. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. IV e parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Tratando de relação de consumo, impõe-se a aplicação da teoria menor da desconsideração de personalidade, prevista no art. 28, caput e § 5o, do CDC. E, consoante a teoria em comento, não se exigem incursões sobre o desvio de personalidade ou abuso de direito, mas sim a observância da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, ou do fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. Nesse sentido, o precedente da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. A Corte de origem manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários a solução da controvérsia, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados" (REsp 1766093/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias, quanto ao preenchimento dos requisitos legais da medida de desconsideração da personalidade jurídica. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.135.488/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022. Grifado) No caso, as empresas executadas (OAS Empreendimentos S.A. e Figueiredo Avila Engenharia Ltda) foram condenadas, nos autos n. 0740071-33.2020.8.07.0001, a restituírem à exequente, aqui agravada, os valores adimplidos em contrato de compra e venda rescindido, lucros cessantes, além de multa moratória. Recebido o cumprimento de sentença, não foram encontrados bens para a satisfação do crédito, motivo pelo qual a agravada pediu a desconsideração da personalidade jurídica das executadas, a fim de alcançar o patrimônio de empresas que integram o mesmo grupo econômico, ao argumento de que a personalidade jurídica constitui impedimento ao recebimento dos valores devidos. Com efeito, a jurisprudência desta Corte reconhece a existência de grupo econômico formado pelas empresas envolvidas no processo, autorizando a desconsideração da personalidade jurídica, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. INSOLVÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se personalidade jurídica de Braziliense Empreendimentos Imobiliários Ltda., OAS Empreendimentos S.A. e Figueiredo Ávila Engenharia Ltda. pode ser desconsiderada para atingir o patrimônio de Faenge 27 – Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Leonardo Oliveira de Ávila. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, cabível na esfera consumerista sempre que a personalidade da pessoa jurídica for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 4. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica exige somente a constatação de que a personalidade jurídica corresponde a obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. A análise do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial é desnecessária porquanto correspondem a requisitos previstos para a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, reservada para relações regidas pelo art. 50 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, aplicável às relações consumeristas, exige somente a constatação de que a personalidade jurídica corresponde a obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. _____________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28, § 5o; CPC, art. 50. Jurisprudência relevante citada: n/a. (Acórdão 1952302, AGI 0737042-36.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, julgado em 11/12/2024, DJe: 17/12/2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. GRUPO ECONÔMICO. RECONHECIDO. SÓCIO ADMINISTRADOR. APLICABILIDADE. POLO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O agravo de instrumento busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica do Grupo FAENGE e reconheceu a ilegitimidade passiva dos sócios administradores. 2. O magistrado entendeu que a devedora principal possuía bens penhoráveis e não era o caso de redirecionamento da execução em face dos demais integrantes do grupo econômico. Também argumentou que não há que se confundir o sócio administrador, que exerce a atividade mercantil através da pessoa jurídica e assume o risco do negócio, com o mero gestor societário subordinado. 3. Seguindo a teoria menor, o art. 28 do Código de Defesa do Consumidor prevê a desconsideração da personalidade quando há abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, além da falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade provocados por má administração. Também pode ser desconsiderada a personalidade quando ela for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. 4. A jurisprudência desta Corte entende que a autonomia patrimonial para viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada quando detectado que a empresa fora conduzida de forma de obstar a realização das obrigações que a afetam, de forma a se alcançar o patrimônio dos sócios como meio para a satisfação das obrigações contraídas em seu nome. 5. O artigo 28, parágrafo 5o, do CDC não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem não integra o quadro societário da empresa, ainda que atue nela como gestor. (REsp n. 1.862.557/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021) 6. As provas juntadas ao processo indicam que LEONARDO OLIVEIRA DE AVILA atua como sócio administrador do grupo econômico, podendo responder pelo seu patrimônio ante a desconsideração da personalidade jurídica. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1680907, AGI 0727299-70.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, julgado em 22/03/2023, DJe 12/04/2023.) Além disso, diferentemente do afirmado pelos agravantes, não há bens suficientes para satisfazer o crédito, porquanto foram esgotadas as tentativas de busca de bens penhoráveis nos autos n. 0740071-33.2020.8.07.0001. Nesse contexto, o que se percebe, em verdade, é a criação de obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, fato que bem autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. É dizer, a pessoa jurídica não suporta o cumprimento de sentença requerido pela agravada, de maneira que a desconsideração deve atingir os sócios, tendo em vista que o véu da personalidade jurídica, na hipótese em tela, é impeditivo ao pagamento do crédito do consumidor, nos termos do art. 28, §§ 2o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor. A propósito, os arestos desta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESAS DO GRUPO ECONÔMICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEORIA MENOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. I - Presentes a relação de consumo e o obstáculo à satisfação do crédito do consumidor pela personalidade jurídica da devedora, que não possui meios de quitar o débito, admite-se a sua desconsideração para inclusão de empresas integrantes do mesmo grupo econômico no polo passivo do cumprimento de sentença, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC, pela aplicação da teoria menor, a qual, frise-se, não exige os requisitos contidos no art. 50 do Código Civil. Mantida a r. decisão. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1387152, AGI 0729944-05.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 17/11/2021, DJe 1/12/2021. Grifado) [...] 1. Trata-se de agravos de instrumento contra decisão que reconheceu a existência de grupo econômico de fato e decretou a desconsideração da personalidade jurídica da executada e do grupo econômico, suspendendo a eficácia do ato constitutivo da sociedade para alcançar o patrimônio dos sócios e das empresas, até o bastante para a liquidação do crédito exequendo. 2. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é instrumento hábil à análise da questão afeta à existência de grupo econômico. Precedente. 3. O art. 265 da Lei de Sociedades Anônimas (Lei no 6.404/1976) prevê, dentre os requisitos para a constituição do grupo econômico de direito, a existência de convenção entre as empresas, combinação de recursos ou esforços para o alcance dos respectivos objetos, participação de atividades ou empreendimentos comuns e controle permanente das sociedades filiadas pela sociedade controladora. 3. O grupo econômico de fato se caracteriza quando verificada, de alguma forma, a comunhão societária, a convergência de sócios, a atuação coordenada, a unidade diretiva, a mesma atividade econômica e o mesmo endereço comercial. No caso, os elementos probatórios anexados aos autos são suficientes ao reconhecimento da existência de grupo econômico de fato/familiar. 4. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 28, §5o, adotou a Teoria Menor, admitindo a desconsideração da personalidade jurídica sempre que esta for óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, de forma diversa da posição adotada pelo Código Civil, no seu art. 50, no qual prevalece a Teoria Maior da desconsideração, em que se faz necessária a comprovação do abuso da autonomia jurídica, consubstanciada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 5. Cuidando-se de relação de consumo, a ausência de patrimônio da empresa devedora, por si só, é fundamento apto a autorizar a desconsideração da sua personalidade jurídica, nos termos da Teoria Menor, sendo desnecessária a demonstração do abuso ou fraude como pressuposto para o afastamento do véu da personalidade. 6. Ainda que fosse o caso de adoção da Teoria Maior - prevista no art. 50 do Código Civil -, nas hipóteses em que reconhecida a existência de grupo econômico e verificada confusão patrimonial entre as empresas, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma delas para responder por dívidas de outra. Precedentes. 7. Na hipótese, a não localização de bens em nome dos executados - apesar das diversas tentativas empreendidas pelo consumidor -, aliada à existência de grupo econômico de fato, configuram elementos suficientes à desconsideração da personalidade jurídica, com o consequente alcance do patrimônio dos sócios e das empresas integrantes do grupo, nos termos dos §§2o e 5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1363270, AGI 0716357-13.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 18/8/2021, DJe 24/8/2021. Grifado) Noutro giro, os agravantes alegam que a aplicação da Teoria Menor não autoriza a responsabilização de sócios não administradores. Todavia, o caput do art. 28 do CDC não exclui os administradores dos efeitos patrimoniais da desconstituição da personalidade jurídica da sociedade, senão vejamos: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Ora, se o art. 50 do Código Civil reconhece a responsabilização de sócios e administradores igualmente, é descabido cogitar que o CDC, legislação de caráter protecionista, não o faça para salvaguardar os direitos da parte hipossuficiente. É dizer, o CDC não exclui os administradores das empresas executadas do alcance da responsabilidade inerente à desconsideração da sua personalidade jurídica. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CDC. RESPONSABILIDADE. PATRIMÔNIO DE ADMINISTRADORES. I - Apenas os administradores da sociedade anônima e seus acionistas controladores podem ser responsabilizados pelos atos de gestão praticados pelas empresas devedoras. II - O CDC não exclui os administradores das empresas devedoras do alcance da responsabilidade consequente à desconsideração da sua personalidade jurídica. III - Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1785771, AGI 07336364120238070000, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 22/11/2023, DJE: 6/12/2023. Grifado) Por fim, inaplicável o Tema Repetitivo 1.210 do STJ (REsp 1873187/SP e REsp 1873811/SP), cuja questão submetida a julgamento é “Cabimento ou não da desconsideração da personalidade jurídica no caso de mera inexistência de bens penhoráveis e/ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa”. Com efeito, o Tema 1.210 não trata da aplicação da teoria menor, mas sim da possibilidade de flexibilização da teoria maior em situações específicas, o que não é o caso. Portanto, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator